Tribunal: STF
Processo: HC 97118
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL E PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. 
   DELITO DE NATUREZA MATERIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º DA LEI 
   8.137/90. IMPOSSIBILIDADE DE PROCEDER-SE A QUALQUER ATO DE CUNHO 
   PERSECUTÓRIO PENAL ANTES DA FORMAÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO 
   TRIBUTÁRIO. INTELIGÊNCIA DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1.571, REL. 
   MIN. GILMAR MENDES. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF. ENTENDIMENTO 
   JÁ VIGENTE À ÉPOCA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. E HOJE CONSOLIDADO 
   NA SÚMULA VINCULANTE 24. ORDEM CONCEDIDA.
I - Os delitos 
   previstos no art. 1º da Lei 8.137/90 são de natureza material, 
   exigindo, para a sua tipificação, a constituição definitiva do 
   crédito tributário para o desencadeamento da ação penal.
II - 
   Carece de justa causa qualquer ato investigatório ou persecutório 
   judicial antes do pronunciamento definitivo da administração 
   fazendária no tocante ao débito fiscal de responsabilidade do 
   contribuinte.
III - O entendimento fixado na ADI 1.571 reafirmou 
   a jurisprudência do STF no sentido de que a constituição 
   definitiva do crédito tributário configura condição necessária 
   para o início da persecutio criminis, sendo equivocada a 
   interpretação do julgado em questão pelo primeiro e segundo graus 
   de jurisdição.
IV - Entendimento já pacíficado por ocasião do 
   recebimento da denúncia e, hoje, consolidado na Súmula Vinculante
   24.
V - Ordem concedida.